Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-98.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600391-98.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600391-
98.2024.6.16.0004, que julgou improcedente a representação eleitoral e revogou a liminar.
(Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada por Vladimir Urban, com fulcro nos nos
§ 1º do art. 27 da Res. TSE n. 23.610, em face de João Victor Mattos Leão Bettega. Alega-se que, o
representado através de postagem no perfil Instagram teria veiculado vídeo espalhando noticia
falsa, difamatória e descontextualizada com objetivo de prejudicar a candidatura de Vlad Urban,
associando-o a um esquema de desvio de recursos públicos e à promoção de ideais autoritários. O
representado utiliza informações distorcidas e não verificadas para criar um ambiente suspeito
sobre o candidato representante, configurando clara tentativa de influenciar negativamente o
eleitorado por meio de falsidades. Diz que as informações não são próprias do debate eleitoral e
não podem ser interpretadas como meras críticas políticas ou de opiniões legítimas, extrapolando
os limites da liberdade de expressão e do confronto ideológico). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VLADIMIR URBAN (RECORRENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRIDO)
MONICHARA MONTEIRO MOCCELIN (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568952
25/06/2025
09:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44568952 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.480

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600391-98.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VLADIMIR URBAN
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: MONICHARA MONTEIRO MOCCELIN - OAB/PR112291
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA
LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral negativa irregular em perfil
de rede social, consistente na divulgação de vídeo
com críticas à gestão anterior do então candidato
a vereador recorrente, alegando disseminação de
propaganda desinformativa e descontextualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44568952 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
2. A questão em discussão consiste em definir se
a veiculação dos vídeos nas redes sociais
configura propaganda eleitoral negativa irregular,
disseminando informações descontextualizadas e
inverídicas que comprometem a lisura do pleito e
a imagem do candidato recorrente, a ponto de
justificar a intervenção da Justiça Eleitoral, ou se
as publicações estão protegidas pelo direito à
liberdade de expressão e crítica política no
contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em
conteúdos divulgados na internet deve ser
mínima, garantindo o debate democrático e a
liberdade de expressão, conforme o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. Críticas políticas, mesmo que ácidas, devem ser
rebatidas no debate público, sem necessidade de
tutela judicial, conforme art. 57-D da Lei nº
9.504/97.
5. O direito à liberdade de expressão não é
absoluto e não pode comprometer a integridade
do processo eleitoral, a honra e a imagem dos
candidatos.
6. O vídeo em questão não excedeu os limites
aceitáveis
da
propaganda
eleitoral,
não
configurando calúnia, difamação ou injúria,
tampouco
veiculou
fatos
gravemente
descontextualizados.
7. A avaliação sobre o cabimento da crítica
formulada dentro dos limites da liberdade de
expressão cabe ao eleitor, e não à Justiça
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i) A intervenção da Justiça
Eleitoral em conteúdos de propaganda eleitoral é
restrita a casos de violação da lei ou ofensa a

Num. 44568952 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
direitos, preservando o debate democrático. (ii) 2.
Críticas políticas, mesmo que ácidas, são
inerentes ao processo eleitoral e protegidas pela
liberdade de expressão, salvo comprovado abuso
com
divulgação
de
fatos
inverídicos
ou
descontextualizados.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 38; Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022; TSE, Rp nº060180731, Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-
PR, REl nº 060041858, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 10/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/06/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VLADMIR URBAN contra sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual julgou-se
improcedente a representação movida pelo recorrente contra JOÃO VICTOR
MATTOS LEÃO BETTEGA para apuração de propaganda eleitoral negativa

Num. 44568952 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
irregular em perfil da rede social Instagram (id. 44115158).
Em suas razões (id. 44115168), o recorrente Vladmir Urban afirma que a conduta
praticada pelo recorrido extrapola os limites da livre manifestação de
pensamento, configurando propaganda irregular.
Argumenta que as afirmações feitas pelo recorrido, além de difamatórias, são
descontextualizadas e sabidamente inverídicas, com claro intuito de prejudicar a
imagem do recorrente e manipular a percepção do eleitorado por meio de
distorções e insinuações infundadas.
Refere que o recorrido aponta o representante, ora recorrente, como líder de
esquema de financiamento de documentários com ideias que "defendem
autoritarismo e censura", sem qualquer fundamento legítimo, excedendo o debate
político.
Alega que o recorrido não fez meras críticas à gestão pública ou ao partido
político, mas sugeriu que, por meio de editais, a prefeitura financia o ora
recorrente para divulgar ideais autoritários.
Sustenta que "A simples existência de documentos sobre o financiamento de um
documentário, por exemplo, não legitima o uso distorcido dessas informações
para criar uma narrativa de esquema de financiamento de ideais autoritários".
Por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da
irregularidade da publicação e aplicação da multa estabelecida no art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997 e no art. 9-H, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Em suas contrarrazões (id. 44115176), João Victor Mattos Leão Bettega nega ter
associado o representante, ora recorrente, "a esquema de desvio de recursos

Num. 44568952 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
públicos e a promoção de ideias autoritárias", mas sim que o representante é o
líder de esquema do PCdoB no que diz respeito à candidatura coletiva, citada
antes de adentrar ao nome do representante.
Também nega ter mencionado esquema de desvio de recursos públicos, mas sim
financiamento público municipal de documentário organizado por dois membros
do PCdoB.
Refere que a crítica do vídeo impugnado se dá na má utilização do dinheiro
público municipal, arrecadado a partir de impostos, fomentando atos de 'cultura'
de viés político de esquerda, contrário ao do representado. Requer o
desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44120888), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44115158) foi exarada em 03/10/2024, com publicação no mural
eletrônico na mesma data (id. 44115164) e o recurso foi protocolado em
04/10/2024 (id. 44115168), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento de um vídeo em perfil pessoal do então candidato ao cargo de
vereador João Victor Mattos Leão Bettega, na rede social Instagram, que, em
tese, implica em disseminação de propaganda desinformativa e

Num. 44568952 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
descontextualizada sobre o então candidato a vereador, ora recorrente, Vladmir
Urban, com o objetivo de prejudicar o resultado natural do pleito.
Veja-se a transcrição de referido vídeo, assim como imagem trazida na inicial:
“Quase ninguém sabe que uma prefeitura do PSD financiou candidatos do
Partido Comunista. Um documentário organizado por dois membros do
PCdoB recebeu R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) da prefeitura de
Curitiba. O Angelo Stroparo é amigo do Lula e já foi secretário de cultura
em Piraquara uma cidade que é comandada pelo PSD. Em 2022, o Angelo fez
1000 votos para deputado estadual se candidatando pelo Partido Comunista.
A outra pessoa é a Camila da Silva que já foi colaboradora no site da extrema
esquerda da Mídia Ninja. Agora, em 2024 ela faz parte de uma candidatura
coletiva à Câmara Municipal de Curitiba, também pelo PCdoB, mas o líder
desse esquema do PCdoB se chama Vlad Urban e ele se inspira no
Vladimir Lenin. Esse Vlad Urban já viajou para a Rússia para tirar uma foto
do lado da estátua do Lenin. Por uma mera coincidência o primo do Vlad
Urban, recebeu R$ 30.000,00 da prefeitura de Curitiba, para fazer um
documentário sobre o MST. Esses gastos escancaram que o PSD se vende
como direta, mas no fundo defende autoritarismo e censura. Por isso eu
preciso do seu voto no 40777, para acabar com o Socialismo aqui em
Curitiba.”

A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização em referida
publicação, estando assim fundamentada:
Ao compulsar a inicial e o conteúdo indicado, assim como as razões da defesa
e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, agora em sede de
cognição exauriente, verifico corresponder a mero exercício do direito a livre
manifestação e expressão de pensamento de candidatoeleitor.
Não se tratou de fala descontextualizada apta a causar estados mentais
artificiais que iludiriam a opinião pública em erro.
Como exposto na defesa, no vídeo o representado não associa o representante
a um esquema de desvio de recursos públicos e à promoção de ideais
autoritários.
Ao contrário, o representado afirmou que o representante seria o líder do
esquema do PcdoB no que diz respeito à candidatura coletiva e ao

Num. 44568952 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
financiamento público municipal de documentário organizado por membros
daquele partido.
No pertinente a afirmação de que o primo do representante teria recebido R$
30.000,00 da prefeitura para fazer um documentário sobre o MST, faz críticas
de que integrantes da família Urban são esquerdistas e recebem
financiamento público de prefeitura supostamente de direita para confecção
de documentário com conteúdo de esquerda.
Por derradeiro, conforme mencionado, o representado aduz que as críticas do
vídeo se dão em função dos atos de gestão da prefeitura e como é gasto o
dinheiro público.
Pertinente, ainda, transcrever fragmento do parecer conclusivo do MPE, que
igualmente adoto como razões de decidir e bem exemplifica a situação
retratada: ‘Assim, em verdade, parece claro que as críticas existentes no
vídeo são direcionadas ao PSD, não se verificando ataques pessoais ao
representante, tampouco divulgação de conteúdos inverídicos. Pelo
contrário, o candidato representado logrou demonstrar documentalmente a
veracidade das alegações feitas no vídeo. Quanto à alegação de que o PSD
“se vende” como direita, mas defende autoritarismo e censura, percebe-se
que a crítica é direcionada ao partido PSD, não ao candidato representante
Vlad Urban. Ainda que assim não fosse, trata-se de mera expressão da
opinião pessoal do candidato representado, que possui ideologia diversa da
publicamente adotada pelo representante. Por fim, ressalta-se que não houve
menção à suposta existência de esquema de desvio de recursos públicos
comandado pelo candidato representante, sendo essa a mera interpretação
pessoal do candidato sobre o teor das afirmações feitas no vídeo.’
Assim, tratou-se de vídeo com conteúdo acobertado pela livre manifestação
de pensamento e de ideias, direito passível de limitação quando ofender honra
ou imagem de candidato, partido político ou coligação ou quando divulgar
fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, situação que não se
reconhece.
No caso posto, observa-se na publicação elementos que a vinculam à disputa
eleitoral, mediante exposição de ideias e posição antagônica a do
representante, situação que não enseja interferência judicial eis que
acobertada pelo devido debate político eleitoral.
De modo que não se considera propaganda eleitoral negativa a manifestação
espontânea em matéria político-eleitoral, ainda que sob forma de elogio ou
crítica a candidato, partido político ou coligação (Res TSE nº 23.610, art. 27,
§1º).”

Num. 44568952 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA

Num. 44568952 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.

Num. 44568952 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,

Num. 44568952 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais
– para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado
contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. O julgamento acerca do
cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe
apenas ao eleitor.
Nada há de irregular na publicação que, a despeito de veicular crítica ácida ao
então candidato a vereador, não é ofensiva, não excede os limites da livre
manifestação do pensamento e da crítica legítima e não tem o condão de
manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de divulgação de
fatos sabidamente inverídicos.
In casu, o que houve foi a divulgação de críticas à gestão municipal anterior, por
meio de divulgação de fatos públicos e notórios, que não implicam em
ultrapassar o limite do razoável.
A propósito o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, verbis:
“De acordo com o autor, o material veiculado tem o objetivo deliberado de
prejudicar a candidatura de Vlad Urban, associando-o falsamente a um
esquema de desvio de recursos públicos e à promoção de ideais autoritários,
sem qualquer base factual.
Contudo, no entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem
dentro dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou
distorção que comprometa o debate público. A postagem em questão expressa
críticas políticas ao sistema de gestão municipal, protegidas pelo direito
constitucional à liberdade de expressão.
Conforme jurisprudência desta Corte, ‘a crítica política, ainda que incisiva,

Num. 44568952 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
quando baseada em temas de interesse público, não constitui ofensa à honra
nem fato inverídico, exceto quando há abuso ou deturpação da realidade’
(TRE-PR. REl nº 060020745, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
02/10/2024).
Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a
disseminação de fake news, pois as afirmações não configuram injúria,
calúnia ou difamação, tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As
críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou
veiculação de informações comprovadamente falsas.
A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal,
nos artigos 5º, IX, XIV e 220, e, em princípio, prevalece, exceto em situações
de conflito com outros direitos constitucionais. Embora nenhum direito seja
absoluto, esta PRE entende que, no presente caso, o direito à comunicação
deve ser mantido.
No contexto da campanha política, é natural que haja críticas aos candidatos,
à propaganda eleitoral e aos fatos divulgados, em virtude do interesse público
e da relevância da liberdade de expressão política. A intervenção judicial,
nesse sentido, é necessária apenas quando se verifica a extrapolação desses
limites, o que não parece ocorrer neste caso.”

Nesse sentido, esta Relatoria já se manifestou ao julgar processo similar, verbis:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÃO 2024. CRÍTICA SARCÁSTICA. AVALIAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TRABALHO
PARLAMENTAR.
FIGURA
DE
LINGUAGEM. FATO NÃO CONFIGURADO COMO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de direito
de resposta em razão de propaganda eleitoral na qual foi feita crítica ao
trabalho parlamentar de candidato, com teor sarcástico e o uso de hipérbole,
sugerindo que ele não trouxe benefícios significativos para o município de
Guarapuava durante seu mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a propaganda eleitoral
veiculada pelos recorridos, ao criticar o trabalho parlamentar do candidato da
recorrente, veiculou fato sabidamente inverídico ou ofensa à honra,
justificando, assim, o direito de resposta pleiteado.

Num. 44568952 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº
9.504/97 apenas quando houver a divulgação de afirmações sabidamente
inverídicas ou que caluniem, difamem ou injuriem o candidato. A crítica
política, mesmo que ácida e sarcástica, deve ser tolerada dentro dos limites da
liberdade de expressão.
4. A propaganda impugnada utilizou–se de figuras de linguagem e de um tom
irônico para criticar o trabalho do candidato recorrente, questionando a
efetividade de suas ações como parlamentar. Trata–se de uma avaliação
subjetiva do trabalho político, o que não configura fato sabidamente
inverídico.
5. Conforme jurisprudência do TSE, a concessão do direito de resposta é
excepcional e deve ser reservada a situações em que há ofensa pessoal ou a
divulgação de fatos inverídicos de forma flagrante e inquestionável, o que não
se verifica no presente caso.
6. A figura retórica usada na propaganda e o incentivo ao eleitor para buscar
informações sobre o trabalho do candidato não ultrapassam os limites da
crítica política e não configuram ofensa à sua honra ou à sua imagem.
7. A crítica ao desempenho político é natural no ambiente eleitoral e encontra
proteção na liberdade de expressão, que deve prevalecer, salvo em casos de
abuso comprovado, o que não foi constatado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O direito de resposta somente deve ser concedido em
casos excepcionais quando há divulgação de fato sabidamente inverídico ou
ofensa pessoal à honra do candidato. Críticas políticas, mesmo que ácidas ou
irônicas, desde que não ultrapassem os limites da liberdade de expressão, não
justificam a concessão do direito de resposta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV e V; Lei nº
9.504/1997, arts. 58 e 57–D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de Resposta nº 060153015,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, DJE de 26/10/2022; TSE, Referendo na
Representação nº 060121584, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, DJE
de 03/10/2022. (TRE-PR. REl nº 060041858, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 10/10/2024)

Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do

Num. 44568952 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
candidato recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral no caso em apreço, pois ausente afirmação de fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que
julgou improcedente a representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela e. relatora, Desa. Claudia Cristina
Cristofani.
Com a devida vênia ao entendimento apresentado em seu voto, ouso divergir por
entender, neste caso, configurada a propaganda negativa.
Veja-se a transcrição de vídeo impugnado:
Quase ninguém sabe que uma prefeitura do PSD financiou candidatos do Partido
Comunista. Um documentário organizado por dois membros do PCdoB recebeu R$
110.000,00 (cento e dez mil reais) da prefeitura de Curitiba. O Angelo Stroparo é amigo
do Lula e já foi secretário de cultura em Piraquara uma cidade que é comandada pelo
PSD. Em 2022, o Angelo fez 1000 votos para deputado estadual se candidatando pelo
Partido Comunista. A outra pessoa é a Camila da Silva que já foi colaboradora no site da

Num. 44568952 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
extrema esquerda da Mídia Ninja. Agora, em 2024 ela faz parte de uma candidatura
coletiva à Câmara Municipal de Curitiba, também pelo PCdoB, mas o líder desse
esquema do PCdoB se chama Vlad Urban e ele se inspira no Vladimir Lenin. Esse Vlad
Urban já viajou para a Rússia para tirar uma foto do lado da estátua do Lenin. Por uma
mera coincidência o primo do Vlad Urban, recebeu R$ 30.000,00 da prefeitura de
Curitiba, para fazer um documentário sobre o MST. Esses gastos escancaram que o
PSD se vende como direta, mas no fundo defende autoritarismo e censura. Por isso eu
preciso do seu voto no 40777, para acabar com o Socialismo aqui em Curitiba.
O direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do
processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a
adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação
no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível
ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na
propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio
da internet - incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. (Recurso na
Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como objetivo
evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia Goltzman como:
conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para que uma pessoa ou grupo,
idealizador ou contratante, ganhe algum proveito – econômico, político, concorrencial etc.
– através do ato de causar dano, utilizando multimeios e elementos da psicologia –
vieses, gatilhos emocionais – para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas
em um dado contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Diogo Rais, por sua vez, frisa que fake news são notícias falsas, mas que parecem ser
verdadeiras. O autor segue dizendo que:
Elas são enganosas, se revestem de diversos artifícios para enganar o leitor buscando
sua curiosidade e difusão daquele conteúdo. Não é uma ficção, é mentira revestida de
artifícios que lhe conferem aparência de verdade sendo capaz de produzir danos. (Direito
Eleitoral Digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 69)
É exatamente esse o caso dos autos. O recorrido se utilizou de dois fatos verdeiros - a
celebração dos Termos de Apoio nº 4540/2024 e 4604/2024 entre a Fundação Cultural de
Curitiba e Rafael Wandratsch Urban e Camila dos Santos da Silva, respectivamente (ids.
44115150 e 44115151) - para criar a narrativa de que o PSD, por meio da Prefeitura de
Curitiba, estaria financiando candidatos do PCdoB, em um esquema para defender
autoritarismo e censura, o que contrariaria a ideologia de direita que o partido afirma
seguir.

Num. 44568952 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
Ainda que não haja ofensa direta e pessoal ao candidato recorrente, a propaganda
pretende, de forma subliminar, induzir a ideia de que os Termos de Apoio celebrados pela
Fundação Cultural de Curitiba, os quais, ao que consta, foram precedidos de processos
licitatórios, seriam na verdade uma forma de utilizada pelo PSD para financiar candidatos
do PCdoB, o que configura evidente desinformação, por meio de descontextualização.
Por outro lado, o objetivo da propaganda, vai além de veicular mera crítica à gestão ou
aos gastos públicos realizados na área da cultura. O recorrido, partindo de premissas
verdadeiras para chegar a conclusões sem qualquer amparo fático, distorce as
informações para associar o PSD, partido com espectro ideológico de direita, a
financiamento de candidatos filiados ao PCdoB, de espectro ideológico de esquerda, para,
dessa forma, se mostrar como uma opção para “acabar com o Socialismo aqui em
Curitiba”.
Conclui-se, pois, que a propaganda impugnada veiculou desinformação com o objetivo de
criar nos eleitores, de forma artificial, estados emocionais e passionais, o que também
encontra vedação no art. 242 do Código Eleitoral.
Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo da e. relatora, e voto no sentido de dar
provimento ao recurso, para julgar procedente a representação e condenar o recorrido ao
pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-
D da Lei nº 9.504/97.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600391-98.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
VLADIMIR URBAN - Advogado do RECORRENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -
RECORRIDO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do RECORRIDO:
MONICHARA MONTEIRO MOCCELIN - PR112291, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231,
LUIS FELIPE CUNHA - PR52308, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, GUSTAVO
AFONSO MARTINS - PR62217, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051

Num. 44568952 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509491149900000043509465
Número do documento: 25062509491149900000043509465
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/06/2025 13:35:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025